Tribunal: TCU
Processo: 000.060/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 422/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que esta corte pode, a qualquer tempo, acompanhar o desenrolar das decisões governamentais acerca do Fundo de Aval Para Geração de Emprego e Renda; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, fazendo-se a determinação abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.060/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adilson Vasconcelos da Silva (XXX.813.041-XX); Adolfo de Souza Medeiros (XXX.373.081-XX); Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Adriano Rezende Soares (XXX.234.231-XX); Alexandre Venzon Zanetti (XXX.882.170-XX); Altino Guilherme Bastos Joia (XXX.998.367-XX); Antonio Lucas Filho (XXX.119.321-XX); Antonio Mazurek (XXX.626.439-XX); Benedito Adalberto Brunca (XXX.420.648-XX); Caio Mário Álvares (XXX.461.196-XX); Clarita Costa Maia (XXX.039.141-XX); Emanuel de Araujo Dantas (XXX.525.344-XX); Fatima da Costa Lamar (XXX.148.427-XX); Francisco Canindé Pegado do Nascimento (XXX.462.324-XX); Francisco José Couceiro de Oliveira (XXX.284.028-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Geraldo Goncalves de Oliveira Filho (XXX.321.456-XX); Geraldo Ramthun (XXX.538.809-XX); Giovanni Correa Queiroz (XXX.623.061-XX); Gladir Antonio Basso (XXX.516.059-XX); Guacyrena Monteiro dos Santos (XXX.882.912-XX); Joao Luiz Guadagnin (XXX.818.890-XX); Joicy Damares Pereira (XXX.173.666-XX); Joilson Antônio Cardoso do Nascimento (XXX.433.707-XX); Jose Eduardo de Lima Vargas (XXX.351.006-XX); José Adir Loiola (XXX.329.698-XX); José Avelino Pereira (XXX.866.328-XX); João Edilson de Oliveira (XXX.734.448-XX); Kátia Gomes Gaivoto (XXX.446.707-XX); Leonardo Jose Arantes (XXX.285.791-XX); Lindolfo Luiz dos Santos Neto (XXX.191.598-XX); Lizane Soares Ferreira (XXX.019.181-XX); Luigi Nese (XXX.448.798-XX); Luiz Carlos Galvão de Melo (XXX.560.701-XX); Luiz Sergio da Rosa Lopes (XXX.208.607-XX); Manoel Joaquim de Carvalho Filho (XXX.994.521-XX); Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (XXX.853.937-XX); Miriam Mara Miranda (XXX.806.131-XX); Márcio Alves Borges (XXX.724.451-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paulo Cesar Bezerra de Souza (XXX.002.271-XX); Paulo Cesar Pagi Chaves (XXX.545.851-XX); Quintino Marques Severo (XXX.734.130-XX); Quênio Cerqueira de França (XXX.235.941-XX); Rubem Ferreira da Silva (XXX.045.901-XX); Sebastião Antunes Duarte (XXX.286.748-XX); Sérgio Butka (XXX.092.579-XX); Sérgio Luiz Leite (XXX.823.688-XX); Thiago Luiz Ticchetti (XXX.058.367-XX); Thiago Rabelo Pereira (XXX.304.258-XX); Valter Bianchini (XXX.412.658-XX); Virgilio Nelson da Silva Carvalho (XXX.271.148-XX); William Baghdassarian (XXX.579.821-XX). 1.2. Entidade: Fundo de Aval Para Geração de Emprego e Renda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.